Tribunal: TJMT
Processo: 0053005-74.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053005-74.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Baixo valor do débito. Interesse processual. Política pública de racionalização da cobrança judicial. Extinção do processo de ofício pelo judiciário. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa (CDA nº 20095135), no valor de R$ 5.306,30, com fundamento no art. 2º da Lei Estadual nº 10.496/2017, por se tratar de débito inferior a 160 UPF/MT. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF ao caso, a impossibilidade de extinção de ofício com base na Súmula 452/STJ, a necessidade de suspensão do processo em razão da decretação de falência da executada, e pleiteia a anulação da sentença para que o feito prossiga e seja posteriormente suspenso.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de ofício da execução fiscal por ausência de interesse
processual, com fundamento em legislação estadual que estabelece valor mínimo para ajuizamento, é válida; (
ii
) estabelecer se a decretação de falência da executada impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece diretriz vinculante para a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, vedando o ajuizamento de execuções fiscais de valores inferiores a 160 UPF/MT, com base em critérios de eficiência, economicidade e racionalização da cobrança, o que afasta a incidência da Súmula 452/STJ, editada em contexto normativo diverso e com natureza meramente facultativa.

4. A ausência de interesse processual configura condição da ação, cuja verificação é dever do magistrado, podendo ser reconhecida de ofício nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

5. O julgamento do Tema 1.184/STF, que reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à extinção de execuções fiscais de baixo valor, legitima a atuação judicial nesse sentido e reforça a tese de que não há ingerência indevida em competência administrativa.

6. A extinção da execução fiscal de pequeno valor não implica renúncia ao crédito público, diante da existência de mecanismos extrajudiciais eficazes e menos onerosos, como o protesto da CDA e inscrição em cadastros de inadimplentes.

7. A decretação de falência da executada ou a existência de incidente de classificação de crédito público não restaura o interesse processual quando a execução judicial se mostra economicamente inviável e vedada por norma estadual específica.

8. A suspensão da execução fiscal, prevista no art. 7º-A, § 4º, V, da Lei nº 11.101/2005, visa coordenar a atuação dos credores perante a massa falida, não se sobrepondo à ausência de condição da ação verificada de plano, que impede a continuidade do feito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 70; CPC, art. 485, § 3º; Lei nº 10.496/2017, art. 2º; Lei nº 12.767/2012; Lei nº 9.492/1997; Lei nº 11.101/2005, art. 7º-A, § 4º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184); STJ, Súmula 452.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Execução Fiscal nº 0053005-74.2013.8.11.0041, visando à cobrança do crédito constante da Certidão de Dívida Ativa nº 20095135
.

Na origem, o magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com os
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, sob o entendimento de que o valor executado é inferior a 160
UPFs
/MT, limite mínimo fixado pela legislação estadual para o ajuizamento e manutenção de execuções fiscais
.

Constou da sentença que a Lei nº 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar execuções fiscais e a desistir daquelas em curso cujo montante seja inferior ao limite fixado. O juízo citou o Tema 1.148/STF (RE 1.355.208/SC), que reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por falta de interesse de agir, diante da onerosidade do processo judicial e da existência de meios alternativos de cobrança, como o protesto das
CDAs
(Lei Federal nº 12.767/2012)
.

Diante disso, declarou extinta a execução fiscal, sem condenação em custas ou honorários, ao fundamento de que o exequente não deu causa ao processo e não seria razoável beneficiar o devedor inadimplente pelo não cumprimento de sua obrigação
.

Determinou, ainda, o cancelamento de eventuais penhoras e restrições, o desbloqueio e expedição de alvarás em favor da executada, e a baixa de eventual apontamento no SERASAJUD, com arquivamento dos autos após o trânsito em julgado
.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação
, alegando,
em síntese: que a sentença
se

fundamentou
de forma equivocada em precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184), cuja
ratio
não se aplicaria ao caso concreto, pois a execução foi proposta muito antes do julgamento e da modificação legislativa que incluiu as
CDAs
entre os títulos sujeitos a protesto (Lei nº 12.767/2012). Aduz que o respeito à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido impõe que sejam preservadas as situações processuais já consolidadas, nos termos do art. 23 da LINDB e do art. 14 do CPC
.

Assevera que a empresa executada teve a falência decretada em 19.07.2021, nos autos nº 0024716-15.2005.8.11.0041, e que foi instaurado, perante a 1ª Vara Especializada em Recuperação e Falência de Cuiabá, o Incidente de Classificação de Crédito Público nº 1005916-23.2022.8.11.0041
. A
firma que, à luz da Lei nº 11.101/2005, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.112/2020, as execuções fiscais devem permanecer suspensas até o encerramento da falência, conforme dispõe o art. 7º-A, §4º, V, e o art. 6º, II, da referida norma. Sustenta que, portanto, não caberia a extinção do processo, mas apenas a suspensão do feito executivo
.

Argumenta que a extinção sem resolução de mérito afronta os princípios da economia e da celeridade processual, pois obriga a Fazenda Pública a novo ajuizamento após o encerramento da falência. Defende que a manutenção da execução, com suspensão até a conclusão do processo falimentar, é a solução que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico

Invoca precedentes do STJ e de Tribunais pátrios no sentido de que, em caso de falência da executada, as execuções fiscais devem ser apenas
suspensas, e não extintas, citando, entre outros, o
REsp
1.263.552/SE, o
AgInt
0001501-97.2011.403.6138 (TRF-3) e o AI 0085472-92.2024.813.0000 (TJ-MG)
.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que o acórdão:

(i) anule a sentença, afastando a extinção do processo;

(
ii
) determine o prosseguimento da execução fiscal;

(
iii
) e, após a regularidade formal, suspenda o feito até o encerramento da falência, nos termos do art. 7º-A, §4º, V, da Lei nº 11.101/2005 (com redação da Lei nº 14.112/2020)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade
.

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa (CDA nº
20095135
), no valor de R$
5.306,30
.

A sentença recorrida fundamentou-se na Lei Estadual nº 10.496/2017 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo a execução fiscal sob o fundamento de que o valor do débito seria inferior a 160 UPF/MT, configurando ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF ao caso concreto, por se tratar de execução fiscal ajuizada antes da modificação legislativa que incluiu as
CDAs
entre os títulos sujeitos a protesto; a necessidade de suspensão da execução e não de extinção, diante da decretação de falência da empresa executada e da existência de incidente de classificação de crédito público em trâmite; além da violação aos princípios da economia e celeridade processual, pleiteando, ao final, a anulação da sentença e o prosseguimento do feito com posterior suspensão até o encerramento da falência.

Em suma, a controvérsia cinge-se a definir se a extinção de ofício da execução fiscal, com fundamento no baixo valor do débito (inferior a 160 UPF/MT), ofende a Súmula 452 do STJ e se foi corretamente aplicado o art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual 10.496/2017.

Da inaplicabilidade da Súmula 452 do STJ ao caso concreto

O apelante invoca a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
"A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício."

Contudo, a razão de decidir que fundamentou a edição do referido enunciado sumular não se aplica integralmente ao caso dos autos.

A Súmula 452/STJ foi editada no contexto de normas federais que conferiram à União Federal mera faculdade de dispensar a cobrança de créditos de pequeno valor, sem estabelecer critérios objetivos cogentes ou políticas públicas estruturantes quanto à racionalização da cobrança judicial.

Diversa, todavia, é a situação regida pela Lei Estadual nº 10.496/2017, que instituiu verdadeira política pública de racionalização da cobrança judicial de créditos estaduais, estabelecendo parâmetros objetivos fundados nos princípios da eficiência administrativa, razoabilidade e economicidade.

O art. 2º da referida lei estabelece:

"Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento."

Nota-se que a norma estadual não confere mera liberalidade administrativa, mas estabelece diretriz vinculada a critérios de eficiência, economicidade e custo-benefício da atividade de cobrança judicial, em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Quando o Estado-Exequente ajuíza execução fiscal em desacordo com os parâmetros estabelecidos na própria legislação estadual, configura-se patente ausência de interesse processual, na modalidade
necessidade-adequação, uma vez que a via judicial eleita
se
mostra
inadequada e antieconômica para o fim pretendido.

O interesse de agir, conforme consagrado pela doutrina processual, exige a presença cumulativa de três elementos: necessidade, adequação e utilidade da tutela jurisdicional. No caso de execuções fiscais de valores irrisórios, contrários às diretrizes legais de racionalização administrativa, evidencia-se a ausência de necessidade da intervenção judicial, porquanto a própria Administração dispõe de meios extrajudiciais mais eficientes e menos onerosos para a cobrança, como o protesto extrajudicial da CDA (Lei nº 12.767/2012).

Do reconhecimento de ofício da falta de interesse processual

O art. 485, § 3º, do CPC estabelece que o juiz conhecerá de ofício da ausência de pressupostos processuais e de condições da ação, sendo o interesse processual uma das condições da ação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), cuja ementa assim dispõe:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012.
CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL."

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF confirma a relevância e legitimidade da discussão sobre a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, afastando qualquer alegação de que o Poder Judiciário estaria usurpando competências administrativas ao reconhecer tal situação.

Nesse contexto, a atuação do magistrado de primeiro grau não representa indevida ingerência em opções administrativas, mas sim o legítimo exercício da função jurisdicional de verificar a presença das condições da ação, zelando pela observância dos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e economicidade que devem nortear a atuação da Administração Pública.

Dos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade

A Lei Estadual nº 10.496/2017 representa concretização dos princípios constitucionais da eficiência (art. 37, caput, CF) e da economicidade (art. 70, CF), reconhecendo a irrazoabilidade econômica de mobilizar toda a estrutura do Poder Judiciário, da Procuradoria do Estado e
dos órgãos auxiliares da Justiça para cobrança de créditos manifestamente inferiores aos custos processuais envolvidos.

O custo médio de uma execução fiscal, considerando movimentação de juízes, servidores, procuradores, oficiais de justiça, sistemas informatizados, entre outros recursos, supera o valor do crédito objeto desta execução quando individualmente considerado e inferior ao limite de 160 UPF/MT.

Nesse contexto, a manutenção de execução fiscal cujo valor é manifestamente inferior aos custos de sua tramitação viola não apenas a legislação estadual específica, mas também os princípios constitucionais que devem reger a atuação conjunta da Administração Pública e do Poder Judiciário.

Das alternativas extrajudiciais de cobrança

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não implica renúncia ao crédito público ou enriquecimento ilícito do devedor.

O Estado dispõe de mecanismos extrajudiciais eficientes para cobrança de créditos de pequeno valor, notadamente:
p
rotesto extrajudicial da CDA (Lei nº 12.767/2012 e Lei nº 9.492/1997), que tem se mostrado instrumento célere e eficaz de cobrança, com custos infinitamente menores que a execução judicial;
i
nscrição em cadastros de inadimplentes, gerando restrição creditícia;
c
ompensação com créditos do devedor perante a Fazenda Pública;
p
rogramas de parcelamento e negociação.

Tais mecanismos, além de mais econômicos, são frequentemente mais eficazes que a execução judicial, que, em se tratando de créditos de pequeno valor, raramente resulta em satisfação efetiva do crédito.

Nesse sentido, verifica-se que a sentença recorrida está em perfeita consonância com
a
legislação estadual aplicável (Lei nº 10.496/2017)
, com o
s princípios constitucionais da eficiência, economicidade e razoabilidade
e com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE 1.355.208/SC - Tema 1184).

O reconhecimento de ofício da ausência de interesse processual pelo magistrado de primeiro grau representa legítimo exercício da função jurisdicional de zelar pela observância das condições da ação e pela efetividade dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Da alegação de decretação de falência e da suspensão do feito

O apelante também sustenta que, tendo sido decretada a falência da empresa executada, e instaurado incidente de classificação de crédito público nos autos nº 1005916-23.2022.8.11.0041, perante a 1ª Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá/MT, o processo deveria ser suspenso, e não extinto, à luz do art. 7º-A, §4º, V, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020.

A tese, todavia,
não prospera
.

Isso porque a decretação de falência ou a instauração de incidente de classificação de crédito público não tem o condão de afastar o reconhecimento da ausência de interesse processual, quando a própria execução fiscal se mostra inviável em razão do baixo valor do crédito, em desacordo com a política pública estabelecida pela Lei Estadual nº 10.496/2017.

Com efeito, a suspensão das execuções fiscais prevista na Lei de Falências destina-se a evitar atos constritivos simultâneos e desordenados em face da massa falida, não a legitimar execuções cujo ajuizamento é vedado por lei estadual em virtude da insignificância econômica do crédito e do custo desproporcional de sua cobrança judicial.

A finalidade do art. 7º-A da Lei nº 11.101/2005 é preservar a universalidade da jurisdição falimentar e coordenar o concurso de credores, não assegurar a tramitação de execuções sem interesse processual reconhecido.

No caso concreto, a execução foi corretamente extinta porque o valor do débito (R$ 5.306,30) é inferior ao limite legal de 160
UPFs
/MT, configurando manifesta falta de interesse de agir na via judicial. Assim, mesmo que a executada se encontre em estado falimentar, subsiste a ausência de interesse processual, pois o exequente não pode manter em juízo execução vedada pela própria norma estadual que disciplina sua atuação.

Ademais, o reconhecimento da ausência de interesse processual precede logicamente qualquer exame sobre a existência de causa suspensiva
do feito, já que o processo não pode permanecer ativo se inexiste condição mínima para sua tramitação válida.

Portanto, a decretação de falência da devedora não tem o efeito de restaurar o interesse processual do Estado nem de afastar a incidência da Lei Estadual nº 10.496/2017, razão pela qual a extinção do feito deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025